Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-65.2024.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-65.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (APELADO), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE FUTURA REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos proposta para obtenção de contratos relativos à reserva de margem consignável, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, além da exibição, determinar a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado (CDC), com recálculo da dívida, restituição de valores e indenização por dano moral.

A autora limitou a petição inicial ao pedido de exibição de documentos, com expressa previsão de aditamento posterior para eventual ação revisional.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se a sentença que aprecia matéria não deduzida na petição inicial configura julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência;

III. Razões de decidir

O princípio da congruência impõe que o julgador decida nos limites do pedido e da causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedada a apreciação de matéria não submetida à lide.

A petição inicial restringiu-se à exibição de documentos, com ressalva expressa de posterior aditamento, evidenciando a natureza preparatória da demanda.

A sentença que determina a conversão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais extrapola os limites do pedido, caracterizando julgamento “extra petita”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que decide matéria não submetida ao pedido inicial, por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). 2. A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, não autorizando o julgamento imediato do mérito revisional sem prévio aditamento da inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Daycoval S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da ação de conversão da reserva de cartão consignado em empréstimo consignado c/c incidental de exibição de documentos, que lhe move Lucia Fernandes de Lima, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rejeitar as preliminares suscitadas, confirmar a tutela de exibição de documentos, determinar a conversão da modalidade de crédito RMC/RCC em empréstimo consignado convencional (CDC), com aplicação da taxa média de mercado, condenar o réu ao recálculo da dívida, à restituição dos valores cobrados em excesso (em dobro, se verificada má-fé), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão extrapolou os limites da demanda, uma vez que a petição inicial teria se restringido ao pedido de exibição de documentos, sem formular qualquer pretensão de conversão contratual, restituição de valores ou indenização por dano moral. Segue defendendo, ainda, a validade da contratação entabulada entre as partes, a inexistência de má-fé e a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, a sua reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

345607885) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucia Fernandes de Lima move ação intitulada de conversão da reserva de cartão consignado em empréstimo consignado convencional cumulada com incidental de exibição de documentos, em desfavor de Banco Daycoval S.A., objetivando a apresentação dos contratos e documentos relacionados à contratação, bem como a apuração da regularidade da avença.

Ao final, a autora expressamente requereu: (
i
) a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata exibição, pelo réu, de todos os documentos contratuais relativos à suposta contratação (contratos, fichas financeiras, termos de autorização e elementos da contratação digital); (
ii
) a citação do requerido para apresentar resposta; (
iii
) a inversão do ônus da prova; (
iv
) a confirmação da exibição dos documentos ao final; (
v
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (
vi
) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; (
vii
) a produção de todas as provas admitidas em direito; e, (
viii
) a intimação da autora, após a juntada dos documentos, para aditar a petição inicial, a fim de apresentar a ação principal pertinente à revisão e eventual conversão da modalidade contratual.

O requerido apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a invalidade da assinatura digital constante da procuração, a inadequação da via eleita, a ausência de interesse de agir e de pretensão resistida, além de impugnar a fixação de multa cominatória e alegar litigância abusiva, sustentando, no mérito, a regularidade da contratação e a desnecessidade de exibição nos moldes pleiteados (id 345607850).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que persiste a necessidade de apresentação do contrato original para verificação da regularidade da relação jurídica, rebatendo as preliminares suscitadas e defendendo a existência de interesse de agir, bem como a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira (id.

345607856).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para, dentre outros pontos, confirmar a exibição de documentos, determinar a conversão da modalidade de crédito RMC/RCC em empréstimo consignado convencional (CDC), condenar o réu ao recálculo da dívida, à restituição dos valores cobrados em excesso (em dobro, se comprovada má-fé), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais (id. 345607874). A sentença foi mantida na decisão integrativa (id. 345607879).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Daycoval S.A., ora apelante, sustentando, em suma, a nulidade da decisão por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a demanda teria se limitado ao pedido de exibição de documentos, inexistindo postulação de conversão contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais, pugnando, assim, pela reforma integral do julgado.

Pois bem. Adianto que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente, necessário se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar acerca de fato não controvertido, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, da simples leitura da petição inicial (id.

345607373), verifica-se que a parte autora, embora tenha nominado a ação de conversão de empréstimo, não formulou pedido de revisão contratual imediata, tampouco de conversão da modalidade de crédito, restituição de valores ou indenização por dano moral, limitando-se a requerer a exibição de documentos contratuais, com expressa ressalva de posterior aditamento da inicial para propositura da ação principal revisional.

Não obstante tal delimitação, o juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a conversão da modalidade de crédito RMC/RCC em empréstimo consignado convencional (CDC), condenar o réu ao recálculo da dívida, à restituição de valores em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (id. 345607874), providências estas que não foram objeto de pedido expresso na fase processual em análise.

Ressalte-se que a própria autora condicionou a análise do mérito revisional ao aditamento da petição inicial após a exibição dos documentos, evidenciando que a demanda possui natureza eminentemente instrumental, voltada à obtenção de elementos probatórios para eventual ação futura, o que afasta a possibilidade de julgamento imediato do mérito da relação contratual, como o fez o juízo.

À vista disso, resta evidente que o d. magistrado, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a r. sentença violou os arts. 141 e 492, ambos do CPC, sendo inequívoca a existência de julgamento
extra petita
.

A propósito, segue a jurisprudência
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – SENTENÇA QUE DECIDE MATÉRIA DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR – DECISÃO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão “extra petita”, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC. Reconhecido o “error in procedendo”, deve ser anulada a r. sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.”
(RAC n.º 1012417-73.2023.8.11.0003, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

(...) Tese de julgamento: "É nula a sentença que fundamenta sua decisão em elementos fáticos substancialmente diversos daqueles apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal.”
(RAC n. 1017866-92.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025 – destaquei).

Nesse contexto, sem adentrar ao mérito, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, sendo inaplicável, no momento, a teoria da causa madura, não apenas pela ausência dos requisitos do art. 1.013, §3º, do CPC, mas também para resguardar o contraditório e a ampla defesa, evitando-se prejuízo às partes quanto à adequada delimitação e instrução da controvérsia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com a devida observância dos limites da lide, do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026